Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002739-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), CLEBERSON THIAGO OLIVEIRA - CPF: 017.013.771-60 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM, INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E OUTORGA DE LIBERDADE OU CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO - DISPENSA DE SACOLA CONTENDO DROGAS VARIADAS - ATUAÇÃO OSTENSIVA DA PM JUSTIFICADA - NULIDADE NÃO VISUALIZADA - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA REITERAÇÃO DELITIVA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - PREMISSA DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tentativa de fuga e dispensa de sacola em via pública, presenciada por agentes policiais, revelam razões que justificam a atuação ostensiva da Polícia Militar, mediante abordagem e revista pessoal, atos absolutamente inerentes ao controle e fiscalização da ordem pública. (TJMT, N.U 1001408-75.2020.8.11.0050)

A decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP; TJMT, HC no 144060/2015). Isso porque “
quem passa longo período em liberdade,

sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado
” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Sopesado o fundamento do ato constritivo, a ausência de contemporaneidade da reiteração delitiva [fato ensejador da custódia cautelar] e as ocupações laborais lícitas [como servente de pedreiro e entregador], afigura-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar. (
TJMT, HC N.U 0001879-84.2017.8.11.0092)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002739-43.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. HARAN PERPETUO QUINTILIANO

PACIENTE(S):

CLEBERSON THIAGO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLEBERSON THIAGO OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001933-76.2023.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese,

de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 27-31 – ID 157960194).

O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca pessoal seriam ilegais sob assertiva de que não havia fundadas razões aptas a justificar a abordagem do paciente; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“possui residência fixa, é pai de 1 filho menor de 12 anos e padrasto de 2 outras crianças da sua convivente, além de que não se dedica a atividade ilícita, nem integra grupo criminoso”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
reconhecida a nulidade das provas e
outorgada liberdade ao paciente, aplicadas medidas cautelares ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 157940165), com documentos (ID’s 157960189/157964159).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
(ID 158509164).

O Juízo singular prestou informações (ID 159082163).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva: 1) Almejada a revogação da prisão, ao argumento de que a decretação da constrição cautelar, se fundamenta em prova ilícita, decorrente de busca pessoal sem as observâncias dos requisitos legais – Inocorrência – Paciente encontrado na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca pessoal – O crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual, autoriza as buscas, ainda que sem mandado judicial – Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. 2) Alegada ainda inexistência dos pressupostos da custódia cautelar – Pertinência – Liminar deferida – Ausência dos requisitos para manutenção da constrição cautelar – Constrangimento ilegal existente. Pela concessão da ordem, confirmando a liminar.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 159667769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.2.2023, o paciente foi preso em flagrante por, em tese, trazer consigo
23,22g (vinte e três gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína, 36,32g (trinta e seis gramas e trinta e dois centigramas) de pasta-base de cocaína e 247,61g (duzentos e quarenta e sete gramas e sessenta e um centigramas) de maconha
(PJe N.U 1001933-76.2023.8.11.0042).

Na audiência de custódia, realizada em 8.2.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado e o laudo da pericial realizado na substancias entorpecentes apreendidas com o custodiado (id. 109349408), os quais demonstram os indícios de autoria delitiva para prática do Trafico de Drogas.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública. [...]

Desta forma, ressalto o fato do custodiado possuir um vasto currículo criminal, verifico ainda em consulta ao sistema PJE, SEEU e ao sítio eletrônico do TJ/MT, que o flagrado responde por 01 (um) Executivos de Pena no 0017425-09.2015.811.0042, da 2a Vara Criminal de Cuiabá, decorrente de condenação pela prática de Roubo Majorado, onde, inclusive, em 2019, obteve a progressão de regime, estando no Aberto com a utilização de monitoramento eletrônico, demonstrando que possui inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o custodiado supostamente pratica a traficância em sua própria residência, demonstrando que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos, apresentando elevado risco para sociedade.

Diante do exposto, nos termos do artigo 310, II, c.c. artigo 312 e artigo 313, II, todos do CPP, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEBERSON THIAGO OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 157960194)

Em 22.3.2023, a 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (PJe N.U 1003596-60.2023.8.11.0042).

Pois bem.

Extraem-se da denúncia que, em 7.2.2023, por volta das 14h30, os policiais militares Eduardo Sebastião Gonçalves de Queiroz e José Maurício Mendes Correa se dirigiram ao bairro Araés, nesta Capital/MT, para atendimento de uma ocorrência de ameaça [envolvendo funcionários da Limpurb] quando visualizaram o paciente, em via pública, o qual teria empreendido fuga ao avistar a guarnição e dispensado uma sacola ao solo. Realizado acompanhamento tático, os referidos agentes abordaram o paciente, averiguaram o local e encontraram a sacola dispensada, onde havia 23,22g (vinte e três gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína, 36,32g (trinta e seis gramas e trinta e dois centigramas) de pasta-base de cocaína e 247,61g (duzentos e quarenta e sete gramas e sessenta e um centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão.

No caso, a abordagem decorreu de condutas anteriores do paciente, quais sejam tentativa de fuga e dispensa de sacola contendo drogas variadas, em via pública, no momento em que percebeu a aproximação policial. Vale dizer, não ocorreu aleatoriamente ou em situação de absoluto excesso.

O c. STJ tem adotado entendimento de que a abordagem e busca pessoal dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e “
justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo
” (AgRg no HC 621.586/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2021).

A tentativa de fuga e dispensa de sacola em via pública, presenciada por agentes policiais, revelam razões que justificam a atuação ostensiva da Polícia Militar, mediante abordagem e revista pessoal, atos absolutamente inerentes ao controle e fiscalização da ordem pública.

Em caso semelhante [tentativa de fuga e dispensa de “objeto suspeito” em via pública], este e. Tribunal assim decidiu:

“1. É válida a busca pessoal se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública. No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu [...] no fato de que ao visualizar a guarnição, o apelante empreendeu fuga e dispensou “objeto suspeito”, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.”
(TJMT, N.U 1001408-75.2020.8.11.0050 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2022)

Logo, em juízo de aparência, não se identifica a alegada nulidade das provas.

Por sua vez, a custódia preventiva do paciente foi substituída, em decisão liminar,
por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na sua reiteração criminosa, visto que possui condenação definitiva por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 24.3.2015 (SEEU N.U 0017425-09.2015.8.11.0042).

A reincidência, especialmente em delito praticado com grave ameaça e violência contra a pessoa [roubo], justifica a constrição preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a aludida condenação refere-se a fato ocorrido em 12.8.2006 (PJE N.U 0008118-46.2006.8.11.0042), ou seja, há mais de 16 (dezesseis) anos e o paciente não registra envolvimento em crimes posteriores, a elidir o risco de reiteração delitiva.

Atente-se que a decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; TJMT, HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015). Isso porque “quem passa longo período em liberdade,

sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Além disso, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa [Avenida Madri, n. 151, apto 301, bloco A2, Edifício Ana Paula, Bairro Despraiado, em Cuiabá/MT - ID 157960190], família constituída [companheira, filho e enteados menores de idade] e exerce ocupações lícitas como servente de pedreiro e entregador nas empresas “Ferraretto Construtora” e “Tubarão Espetos”, nesta Capital, consoante Declarações de Trabalho (IDs 157960192 e 157960193).

As condições pessoais, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Sopesado o fundamento do ato constritivo, a ausência de contemporaneidade da reiteração delitiva [fato ensejador da custódia cautelar] e as ocupações laborais lícitas [como servente de pedreiro e entregador], afigura-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar. [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar, neste ponto, em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2)
não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023